Tribunal: TJBA
Processo: 8038436-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038436-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: HUMBERTO NASCIMENTO DIAS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ, MARCELA MENEZES SILVA MENDES, DANIELE SILVA FILGUEIRAS, MIRLA MENDONCA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
. PROCEDIMENTO COMUM. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMULAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 77, § 2º, DO CPC/2015 (POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA) E DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 536, § 1º, DO CPC/2015 (MULTA DIÁRIA)
. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido no juízo singular, porquanto não pode extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido. Ademais, não é lícito ao órgão de segundo grau antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

2.
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do
contempt of court

de larga utilização no sistema da

common law.

Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual.

3. Por outro vértice, a multa diária (artigo 536, § 1º, do CPC/2015) apresenta caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório ou punitivo.
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária (
astreintes
) possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que podem coexistir perfeitamente.

3.
O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente a possibilidade de cumulação das multas no seu artigo 77, § 4º.
É dizer, inexiste alterações a serem feitas no presente caso.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

01